Tribunal: TJMT
Processo: 1009510-03.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009510-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Conta de Participação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SOLARIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 27.931.395/0001-00 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DE ALMEIDA AVALOS - CPF: 048.109.501-23 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 974.212.351-91 (AGRAVANTE), ANDERSON LANGER - CPF: 000.373.171-56 (AGRAVADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PAGAMENTO DE PRÓ-LABORES – RECIBOS DE PAGAMENTOS JUNTADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos por SOLARIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA e outros
de
acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto contra ANDERSON LANGER, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PAGAMENTO DE PRÓ-LABORES – RECIBOS DE PAGAMENTOS JUNTADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, exige a probabilidade de tutela do direito pleiteado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verificou na espécie.

Na hipótese, os recibos juntados demonstram, a princípio, o pagamento de salário, cuja questão precisa ser mais bem esclarecida na origem
.”

Ratifica as razões postas no agravo de instrumento e diz que foi omisso quanto a ausência de assinatura nos recibos de
‘pro-labore’
. Diz que a prova documental é frágil quanto a probabilidade do direito do auto, especialmente quanto à ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores para concessão da tutela agravada (art. 300 do CPC).

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício da omissão apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos por SOLARIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA e outros
de
acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto contra ANDERSON LANGER, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PAGAMENTO DE PRÓ-LABORES – RECIBOS DE PAGAMENTOS JUNTADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, exige a probabilidade de tutela do direito pleiteado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verificou na espécie.

Na hipótese, os recibos juntados demonstram, a princípio, o pagamento de salário, cuja questão precisa ser mais bem esclarecida na origem
.”

Diferente do que alega o embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que, ao que parece,
os recibos juntados demonstram, a princípio, o pagamento de salário. Contudo, saber se é
pro-labore
ou
antecipação dos lucros
é matéria
adstrita ao próprio mérito da ação que demanda ampla dilação probatória e escapa da via estreita.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão embargado:

“(...)
Quanto ao objeto do recurso, busca os agravantes o provimento do recurso para o fim de suspender o
pagamento do pro labore (R$ 12.000,00) em favor do requerente, aqui agravado.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, exige a probabilidade de tutela do direito pleiteado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verificou na espécie.

Na hipótese em exame, como bem consignou a decisão agravada,
os recibos juntados demonstram, a princípio, o pagamento de salário. (...)

Além disso,
saber se é pro-labore ou antecipação dos lucros é matéria
adstrita ao próprio mérito da ação que demanda ampla dilação probatória e escapa da via estreita.

A alegação de descumprimentos contratuais do estatuto social da empresa e a inadequação do rito eleito igualmente é matéria meritória,
que refoge a via estreita do presente recurso. De modo que inviável a interpretação de descumprimento de cláusulas do contrato social neste grau de jurisdição, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, presente a probabilidade do direito e a relevância do direito, aliada ao caráter alimentar do direito postulado, mantém-se a r. decisão até uma análise mais verticalizada na origem.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a manutenção da r. decisão agravada. (...)

Desse modo, não há falar em omissão quanto a análise da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória.

Além disso, vê-se que sequer houve decisão no processo a fim de analisar os supostos descumprimentos do Estatuto Social.
Por sua vez, a discussão e
interpretação de descumprimento de cláusulas do contrato social da empresa
demanda a verticalização do feito, bem assim a própria natureza dos pagamentos realizados ao autor, aqui embargado.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material,
não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado" (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008, DJe de 12/5/2008). Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018.

4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a imposição de multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.534.942/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento. Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da decisão e não a rediscussão da matéria.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe
”. (N.U 1003742-45.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1
. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento
.

2.
A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador”. (N.U 1023184-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO - ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

O Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Juiz incumbe apenas fundamentar suas decisões.

Na hipótese, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o provimento da Apelação interposta, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pela Embargante foram enfrentados.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”. (N.U 1003239-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024